Tribunal: STF
Processo: ADI 6917
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º DA EC 92/2020, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISISTOS DIFERENCIADOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A INTEGRANDES DAS CARREIRAS DE PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a possibilidade de devolução de valores eventualmente recebidos com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional. 



    3. Inviabilidade, no caso, da preservação dos benefícios de aposentadoria conferidos às carreiras de Perícia Oficial de Identificação Técnica estadual (POLITEC-MT) ou àqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção da aposentadoria especial no Estado do Mato Grosso. 



    4. Embargos de Declaração do Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso parcialmente acolhidos.